Tribunal: TJPA
Processo: 0800105-27.2022.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800105-27.2022.8.14.0221

APELANTE: MUNICIPIO DE MAGALHAES BARATA

APELADO: SILVIA EGIDIA MACEDO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800105-27.2022.8.14.0221.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU - TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA.

Apelante: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA.

Apelada: SILVIA EGIDIA MACEDO FERREIRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA. ATO ADMINISTRATIVO ILÍCITO.
INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO. PROFESSOR APROVADO PARA CARGA HORÁRIA DE 100 HORAS. ATO DISCRICIONÁRIO.
PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e negar provimento, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800105-27.2022.8.14.0221.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU - TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA.

Apelante: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA.

Apelada: SILVIA EGIDIA MACEDO FERREIRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os autos de
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA
em face da r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU - TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA REPRESSIVO C/C PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado por
SILVIA EGIDIA MACEDO FERREIRA.

Consta dos autos que se trata de mandado de segurança impetrado contra ato perpetrado pela Prefeita do Município da Magalhães Barata que atingiu somente 11 servidores, entre eles, a impetrante, os quais ocupam cargos efetivos no magistério municipal desde o ano de 2007, após aprovação em concurso público no ano de 2005.

Relatou a impetrante que por mais de 05 anos de serviço, sua carga horária de trabalho integrava as 200 horas mensais, sendo 100 horas base + 100 horas suplementares, além de receber o salário no valor de R$ 1.962,00, no ano de 2021, por ser considerada professora especialista somando à gratificação de nível superior, pós-graduação e adicional por tempo de serviço em 20%.

Porém, segundo a apelada informou em sua inicial, a administração atual alterou os direitos já considerados adquiridos pelos professores nos seguintes sentidos: “
a partir da atualização do piso nacional do magistério promovida pelo Governo Federal no presente ano, as horas de trabalho de alguns professores do Município de Magalhães Barata passaram de 200 para 100 horas mensais, com a retirada das suplementares, e manutenção somente das bases, sob a justificativa de que o número de alunos tinha sofrido diminuição, conforme resposta ao Ofício 059/2022 - PJMB/MPPA, que solicitou informações do ente municipal a respeito deste fato.”

Informou que a Prefeita Municipal informou que a concessão das horas suplementares é um ato puramente discricionário e que a redução da carga horária não afetou os professores, uma vez que os mesmos estariam cientes de que realizaram o concurso público para exercer suas atividades laborais referentes a 100 horas mensais.

A impetrante requereu:

a) Que seja concedida a liminar inaudita altera parte no presente Mandado de Segurança, nos termos já estabelecidos, para fins de garantir que haja o retorno das horas suplementares, retiradas irregularmente da carga horária de trabalho da Impetrante, bem como garantir o retorno de sua função de especialista em seu contracheque, e o seu reenquadramento para o Cargo de Professor Nível III, recebendo o salário base correto, além do acréscimo das gratificações proporcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do magistério do Município de Magalhães Barata e de seu adicional por tempo de serviço, com a volta das mesmas a ser incorporadas ao vencimento base desta, incidindo também sobre as horas novamente acrescidas, conforme estabelece o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009;

b) Que, em caso de descumprimento por parte da autoridade coatora, da decisão liminar, que seja fixado multa diária, nos termos do art. 536, §1º do CPC, ao que sugere-se no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, em favor da Impetrante;

c) Que seja dispensada a realização de audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 319, VII, CPC;

d) A notificação da autoridade coatora para prestar informações, no prazo estabelecido no art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09, bem como para que apresente os reais motivos e alegações pertinentes que ensejaram na retirada das horas suplementares da carga horária da Impetrante, apresentando a quantidade exata de alunos matriculados na rede pública municipal do ano passado e do presente ano, bem como quem seriam os alunos que saíram do quadro de matrículas, de acordo o §1º do artigo 6º da Lei 12.016/2009;

e) A intimação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/09;

f) A manifestação do Ministério Público na forma preconizada no art. 12 da Lei nº 12.016/09;

g) Ao final, no mérito, que seja concedida a segurança para determinar à Impetrante, o retorno das horas suplementares em sua jornada de trabalho, uma vez que a decisão de retirada da Prefeitura, sem aviso prévio anterior, não obedeceu ao princípio da legalidade do Direito Administrativo, por contrariar os arts. 3º, XII, 21, e 20, §3º da Lei Municipal 016/2012, além de entendimento do STF; o retorno de seu título de especialista no contracheque, tirado sem finalidade ou motivação, sendo reenquadrada ao Cargo de Professor Nível, III, recebendo o salário base correto, uma vez que sua especialização foi desconsiderada, violando os arts. 7, IV, VI, 8, I, c e 36, da Lei supracitada; a incorporação proporcional ao seu salário base e suplementar anterior do seu adicional por tempo de serviço e das gratificações garantidas em lei, com fulcro no art. 22, §1º, 24 e 27, I, do PCCR do magistério municipal; e, com observância ao art. 14, §4º, da Lei 12.016/09 e na Súm. 271 do STF, a garantia da reparação pecuniária a partir da impetração deste writ, para evitar que lhe ocasione mais prejuízos, financeiros e pessoais, em conformidade com o que lhe é de direito, apresentado como líquido e certo;

h) A condenação da parte ré nas custas processuais, na forma do art. 25 da Lei nº. 12.016/09, Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.”

O pedido liminar foi indeferido. Id 14929805.

O Município apresentou manifestação.

O Ministério Público apresentou manifestação pela concessão parcial da segurança. ID 14929813.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença concedendo a segurança pleiteada nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para que a impetrada restabeleça a carga horária da impetrante, correspondente a 200 horas aula, bem como restabeleça sua função de especialista em seu contra-cheque, e o seu reenquadramento para o Cargo de Professor Nível III, recebendo o salário base correto, além do acréscimo das gratificações proporcionais previstas no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores do magistério do Município de Magalhães Barata e de seu adicional por tempo de serviço, com a volta das mesmas a serem incorporadas ao vencimento base desta, incidindo também sobre as horas novamente acrescidas, e, por fim, realize o pagamento retroativo dos valores indevidamente suprimidos de sua remuneração, desde a data da impetração do Mandado de Segurança.

Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Arbitro multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por ato de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 497 do CPC.”

O Município de Magalhães Barata interpôs recurso de apelação, aduzindo a discricionariedade da administração público na diminuição da carga horária do professor e inexistência de direito adquirido às horas aulas por parte do professor da rede pública.

Alega a desnecessidade de procedimento administrativo para ato administrativo discricionário.

Ao final, requereu o
“TOTAL PROVIMENTO a presente Apelação, diante da pertinência das razões aqui suscitadas, no sentido de: (A) Reformar a sentença a quo, dando-se total provimento ao presente Recurso de Apelação para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, pelos fundamentos de fato e de direito aqui explanados.”

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça apresentou manifestação pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação. ID 16375236.

É o Relatório.

VOTO

Processo nº. 0800105-27.2022.8.14.0221.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

Sentenciante: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU - TERMO JUDICIÁRIO DE MAGALHÃES BARATA.

Apelante: MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA.

Apelada: SILVIA EGIDIA MACEDO FERREIRA.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelações, interpostos contra a sentença do Juízo
a quo
que julgou procedente a exordial, para conceder a segurança pleiteada pela impetrante.

O Município apelante aduziu em seu recurso de apelação, que a redução da carga horária da impetrante se deu por ato discricionário da administração pública, bem como da própria natureza das horas que recebia acima do definido no edital do concurso público prestado, que seriam 100 horas-aula, mencionando a Súmula nº 473 do STJ, além de ressaltar que não haveria necessidade de procedimento administrativo para o ato administrativo discricionário.

Pois bem.

In casu
, a apelada teve sua carga horária de trabalho reduzida e, consequentemente, sua remuneração, sem que lhe fosse oportunizado o devido processo legal.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público,
desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é
imperiosa a manutenção da decisão apelada,
eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da apelada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que
não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de procedimento administrativo, devidamente justificado, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de
prévio procedimento
em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.
Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Desse modo, considerando que o Município não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a improcedência do recurso interposto pelo ente municipal

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
julgo improcedente,
nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/02/2024